Tribunal: STF
Processo: AI 567505
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. CONTRATO DE TRABALHO. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I - A
   aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de
   trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a
   aposentadoria voluntária, não há que se falar em ruptura do
   vínculo empregatício.
II - Impossibilidade de apreciação de
   matéria que não foi objeto de decisão no acórdão recorrido, e que
   tampouco foi suscitada nas contra-razões ao recurso
   extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.